Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. REGIME DE PLANTÃO. HORA NOTURNA REDUZIDA FICTAMENTE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR PLANTÃO PRESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração com efeitos infringentes. Intimação da parte contrária. Na forma do art. 1023, § 1o. do CPC, é necessário intimar a parte contrário quando os embargos de declaração tiverem efeitos infringentes, com modificação da decisão. No caso em exame tal providência não foi observada, o que anula a decisão colegiada. Todavia, tendo o Distrito Federal se manifestado quanto ao mérito dos embargos de declaração, mostra-se possível, desde logo, uma nova apreciação do tema, o que ora se faz.
3 – Honorários advocatícios. Critério de fixação. Os honorários advocatícios foram fixados no recurso inominado consoante critério definido pelo art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
4 – Gratuidade de justiça. Redução dos honorários. O art. 98, § 5o. do CPC (13.105/2015) admite a redução das despesas processuais: § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”. Tal regra é compatível com o sistema especial, de modo que aplica-se ao processos que tramitam nos juizados especiais cíveis. Assim, cabe a redução da verba honorária em consideração à condição econômica do autor. Assim, fixam-se os honorários em R$500,00. Acórdão que se convalida, em novo julgamento, agora com observância da oitiva da parte contrária.
5 – Recurso conhecido e provido.